Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701311-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o agravante formulou pedido de concessão de efeito suspensivo, sendo assim, torno sem efeito o despacho de ID 70736789. Passa-se aos fundamentos da decisão. Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco SA pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de homologação do acordo, determinando a suspensão do processo até 14/09/2025 – após seis (06) parcelas pagas. O agravante expõe que foi indeferido o pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes no curso de execução de título extrajudicial ao argumento que não há previsão legal para homologação de acordo em sede de execução, e que o próprio acordo já constitui título executivo, sendo desnecessária a criação de um “terceiro título”, suspendendo o processo por seis meses. Sustenta que a homologação judicial do acordo é medida que garante segurança jurídica, efetividade e economia processual, evitando a extinção prematura do feito e a necessidade de nova demanda em caso de inadimplemento. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a homologação do acordo e a suspensão do processo até o vencimento da última parcela e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos No caso em análise, é possível vislumbrar a relevância da fundamentação expendida nas razões recursais, indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque, o fato de a parte já ser detentora de título executivo extrajudicial não a torna carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo diante da possibilidade de satisfação do crédito pelo exequente. Com relação ao outro requisito, qual seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, denota-se evidenciada a relevância na argumentação da parte recorrente, sendo cabível com a homologação do acordo, a suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do pagamento, previsto no art. 922, CPC, in verbis: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a homologação do acordo entre as partes com a suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do acordo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator